Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. BINÔMIO UTILIDADE NECESSIDADE. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecer e processar o agravo de instrumento interposto para que seja reconhecida a abusividade de cláusula contratual alusiva a juros pactuados em negócio jurídico.2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de procede ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão. 2.1. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 2.2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.4. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, sendo certo que necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. É perceptível que a decisão interlocutória impugnada por meio da interposição do agravo de instrumento não tratou a respeito da questão relativa à revisão das cláusulas do negócio jurídico ora em exame, que consiste no único tema suscitado pelo recorrente nas presentes razões recursais. 4. Ocorre que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram avaliadas pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.5. Recurso conhecido e desprovido.